Tribunal: TJBA
Processo: 8029024-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029024-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, apesar da apresentação de documentos pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para sustentar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, ou se subsistem elementos que legitimam o indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem a capacidade econômica da parte, conforme jurisprudência do STJ.

4. A titularidade de dois imóveis comerciais em área de alto padrão, a atividade empresarial do agravante sem comprovação de redução substancial de renda e a ausência de elementos que demonstrem de forma efetiva a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, autorizam a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios objetivos da capacidade econômica da parte. 2. A titularidade de bens de elevado valor patrimonial e a ausência de prova concreta da alegada insuficiência de recursos justificam o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 04.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 08.02.2021; TJBA, AI 8017481-53.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029024-48.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA,, tendo, como Agravante JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA, e, como Agravado, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA